Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709379-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: IGNEIDA DOS SANTOS MOGRAO SUZUKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por IGNEIDA DOS SANTOS MOGRÃO SUZUKI, representada por sua curadora Viviane Sayuri Mogrão Suzuki, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada para determinar que a parte Ré agravante forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços de internação domiciliar (home care) e o atendimento multiprofissional e os insumos necessários ao correto manejo do quadro clínico da autora, fixando multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação. Em razões recursais, a requerida afirma que, conforme os critérios de elegibilidade para adesão ao programa “home care”, que consideram o relatório médico e a tabela norteadora NEAD, a beneficiária em questão não possui pertinência técnica para a atendimentos via Internação Domiciliar em tempo integral – 24h. Afirma que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN no 465/2021, não inclui a Internação Domiciliar na lista de cobertura obrigatória. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o afastamento da antecipação da tutela deferida na origem. Preparo recolhido, ID 81946046. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada na parte que importa ao presente recurso: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por Igneida dos Santos Mogrão Suzuki, representada por sua curadora Viviane Sayuri Mogrão Suzuki, em face de Geap Autogestão em Saúde. A petição inicial de Num. 266203058 narra que a autora, idosa de setenta e oito anos, é portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, encontrando-se acamada, com imobilidade completa, disfagia e dependência total para as atividades da vida diária, conforme atestado no Relatório Médico de Num. 266203069. A parte autora sustenta que, em virtude do agravamento do quadro clínico, caracterizado por infecções recorrentes e lesões por pressão, a médica assistente prescreveu a necessidade de internação domiciliar (home care) com suporte multidisciplinar e técnico de enfermagem vinte e quatro horas por dia. A requerente alega que, apesar da prescrição médica detalhada, a operadora de plano de saúde negou o pedido na via administrativa. Conforme o documento de negativa juntado sob o Num. 266203071, a ré justificou a recusa argumentando que a alteração de complexidade para o programa de internação domiciliar deveria ser solicitada exclusivamente pelo médico visitador vinculado à operadora, baseando-se na tabela NEAD. Diante da negativa e do risco à vida da paciente, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização do tratamento domiciliar nos termos prescritos pela médica assistente. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quarenta mil reais. A inicial veio instruída com documentos comprobatórios, destacando-se a Procuração de Num. 266203059, os documentos pessoais da autora e da curadora (Num. 266203060), comprovante de residência (Num. 266203062), extratos de aposentadoria do INSS demonstrando a renda da autora (Num. 266203063 e Num. 266203072), a carteira do plano de saúde (Num. 266203064) e comprovantes de pagamento das mensalidades (Num. 266203065, Num. 266203066, Num. 266203067, Num. 266203073, Num. 266203074 e Num. 266203075). Também foi acostada a Sentença de Curatela de Num. 266203068, confirmando a representação legal da autora por sua filha. É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir o pedido de tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo trezentos do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a análise perfunctória dos elementos trazidos aos autos permite verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pleiteada. A probabilidade do direito resta evidenciada pela relação contratual vigente entre as partes, comprovada pela carteira do plano (Num. 266203064) e pelos comprovantes de pagamento recentes, demonstrando a adimplência da autora. A necessidade clínica do tratamento domiciliar (home care) está robustamente amparada pelo relatório médico de Num. 266203069 e pela prescrição de Num. 266203077, firmados pela geriatra Dra. Ismária Tavares Viana Teza. O documento médico descreve com clareza a gravidade do estado de saúde da paciente: portadora de demência de Alzheimer avançada (CDR 3), acamada, com uso de gastrostomia para nutrição, histórico de internações por sepse e pneumonia, e presença de lesões por pressão (escaras) que demandam cuidados contínuos. A justificativa apresentada pela ré para a negativa administrativa (Num. 266203071), baseada na exigência de solicitação exclusiva pelo médico visitador e em critérios da tabela NEAD, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada. O entendimento predominante nos tribunais superiores e no Tribunal de Justiça é de que cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente, a prerrogativa de definir o tratamento mais adequado ao caso clínico. As operadoras de plano de saúde não podem sobrepor critérios administrativos ou financeiros às diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo profissional de saúde responsável. A negativa de cobertura para o serviço de home care, quando este se mostra imprescindível para a manutenção da vida e da dignidade do paciente, configura conduta abusiva, mormente quando se trata de desdobramento do tratamento hospitalar. Precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REDUÇÃO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por GEAP Autogestão em Saúde (ré) e Espólio de Manuel Antônio Felix da Silva (autor) contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais e custas processuais. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da redução do atendimento domiciliar (home care) de 24 horas para 12 horas diárias, alegada pela ré como justificada pela melhora no quadro clínico do autor. O autor, por sua vez, defende a necessidade de manutenção do atendimento integral e pleiteia indenização por danos morais. III. Razões de decidir: A decisão considerou que a redução do atendimento domiciliar não foi justificada por melhora substancial no quadro clínico do autor, conforme laudo pericial. O autor, diagnosticado com Alzheimer e necessitando de cuidados contínuos, teve sua necessidade de atendimento integral confirmada pela perícia. A negativa de cobertura integral foi considerada abusiva, configurando dano moral. O pedido de compensação por danos morais é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de majorar os honorários advocatícios. Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) Código de Processo Civil (art. 85, §2o; art. 487, I; art. 1.012, § 1o, inciso V) Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ AgInt no REsp 1810061/SP Acórdão 1791847, 07625625220218070016, TJDFT REsp 1537301/RJ (Acórdão 1981361, 0703880-81.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) O perigo de dano é manifesto e decorre da própria natureza da enfermidade e da fragilidade da paciente. A autora é pessoa idosa, com setenta e oito anos, e o relatório médico alerta para o alto risco de novas intercorrências infecciosas e piora das lesões de pele caso não seja fornecido o suporte adequado. A demora na prestação jurisdicional poderia acarretar danos irreversíveis à saúde da requerente, ou até mesmo o óbito, o que justifica a intervenção imediata do Poder Judiciário antes mesmo da formação do contraditório. A prescrição médica de Num. 266203069 é taxativa quanto à necessidade de técnico de enfermagem vinte e quatro horas, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, nutrição e visitas médicas e de enfermagem, insumos estes essenciais para evitar a re-hospitalização. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os documentos de Num. 266203063 e Num. 266203072 demonstram que a autora percebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e meio, aproximadamente. O alto custo dos tratamentos de saúde e medicamentos, somado à modesta renda comprovada, evidencia a hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e dos cuidados essenciais à sua sobrevivência. Ante o exposto: 1. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, com fundamento no artigo noventa e oito do Código de Processo Civil, ante a comprovação da hipossuficiência financeira pelos extratos do INSS juntados aos autos. 2. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que a requerida, Geap Autogestão em Saúde, autorize e custeie imediatamente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação domiciliar (home care) em favor da autora Igneida dos Santos Mogrão Suzuki, nos exatos termos prescritos no relatório médico de Num. 266203069 e receituário de Num. 266203077. A obrigação inclui o fornecimento de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, fisioterapia motora e respiratória 5 (cinco) vezes por semana, fonoaudiologia 3 (três) vezes por semana, visita de enfermagem 1 (uma) vez por semana, visita médica 1 (uma) vez por semana, nutricionista mensal e disponibilização de cama hospitalar, além dos insumos e medicamentos necessários ao tratamento. 3.Fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação de fazer acima determinada, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias para assegurar a efetividade da tutela. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais.” In casu, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, não vislumbro presentes, de forma concomitante, os requisitos exigidos para a concessão da medida suspensiva vindicada pela ré agravante. Isso porque, muito embora a recorrente tenha trazido algumas questões a respeito da desnecessidade de internação domiciliar 24h diante da natureza do serviço de “home care” e do quadro clínico da autora agravada, o caso em questão recomenda a manutenção da medida deferida na origem, já que se trata, exata e pontualmente, sobre o debate em torno da elucidação do atendimento a ser prestado pela operadora de saúde em relação ao tratamento (em sentido lato sensu) realizado em domicílio. Com efeito, trata-se de uma inferência que demanda abordagem verticalizada, que deverá ser realizada na origem por ocasião do transcurso do processo e diante da necessidade de instrução probatória própria do processo de conhecimento. Quanto à inexistência de previsão em contrato ou na legislação que imponha o custeio de tratamento “home care”, cabe ressaltar que somente o médico que acompanha a autora agravada pode definir qual é o melhor tratamento para o paciente. Logo, havendo prescrição médica, é ilegal a restrição da operadora do plano de saúde que, assim agindo, viola a garantia constitucional do direito à saúde, bem como os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos interesses da operadora agravante, verifica-se que a tutela de urgência concedida na origem está fundada na teoria do risco-proveito, e eventual prejuízo financeiro sofrido pela operadora de saúde será plenamente reversível em caso de improcedência dos pedidos vertidos na inicial. Destarte, diante da demonstração dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora por parte da autora, impõe-se a manutenção do deferimento da tutela de urgência na origem, cujas razões não restaram infirmada pelo recurso interposto pela parte ré. Ponderadas as circunstâncias jurídicas processuais acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora